Tribunal: TJMT
Processo: 0000362-47.2010.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000362-47.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MEIRIVAN GONCALVES FRANKLIN - CPF: 217.248.302-87 (APELADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), ALEXANDER FERREIRA DE SANTANA - CPF: 713.642.001-63 (ADVOGADO), MYLENA FRANKLIM DE PAIVA - CPF: 026.380.712-69 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MEIRIVAN GONCALVES FRANKLIN (APELADO), ESPÓLIO DE MEIRIVAN GONCALVES (TERCEIRO INTERESSADO), MEIRIVAN GONCALVES FRANKLIN - CPF: 217.248.302-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – APLICAÇÃO CORRETA DA TABELA ANEXA A LEI 9.194/74 – LAUDO DO PERITO JUDICIAL - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA - RECONHECIDA - OBSERVÂNCIA DO GRAU DA INVALIDEZ –- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A indenização do seguro DPVAT deve ser paga proporcionalmente ao grau de invalidez da vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Cobrança de Seguro Obrigatório”
(Proc. nº 0000362-47.2010.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por MYLENA FRANKLIM DE PAIVA, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a Seguradora/ré ao pagamento de R$ 4.725,00 a título de indenização por seguro obrigatório, em razão da invalidez permanente do apelado vítima de acidente de trânsito; a r. sentença impôs à Seguradora o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados no valor de R$1.200,00, nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil (cf. Id nº 201076677).

A Seguradora/apelante combate o valor indenizatório fixado, pedindo a correta aplicação do percentual estabelecido pela tabela Susep para a lesão descrita na perícia médica, e, sob esse enfoque, sustenta que o valor correto, em conformidade com o grau da lesão sofrido, é de R$ 4.900,00.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, o valor da condenação seja limitado ao grau de invalidez apurado em sede de perícia médica (cf. Id. nº 201076684).

Nas contrarrazões, a autora/apelada
refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo
(cf. Id. nº 201076690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que “
a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”
(STJ, Súmula nº 474).

A autora/apelada foi submetida à avaliação médica, cujo laudo foi subscrito pelo perito médico ortopedista e traumatologista Dr. Manoel Antônio Cuiabano (CRM-MT 722), tendo o laudo pericial concluído que a autora apresenta fratura na tíbia esquerda, decorrente do acidente de trânsito, resultando em invalidez parcial incompleta média (50%) da perna esquerda

(cf. ID nº 201076672).

O
quantum
indenizatório em casos de cobrança do seguro DPVAT é obtido a partir da seguinte equação: grau de debilidade apurado pelo médico (50%) x percentual sobre a importância total segurada (70%) x importância total segurada (R$ 13.500,00).

Eis a tabela de quantificação da lesão:

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LESÃO DOS MEMBROS INFERIORES RECONHECIDA POR PERÍCIA MÉDICA – PERDA PARCIAL ANATÔMICA E/OU FUNCIONAL PERMANENTE – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FIXADA EM ACORDO COM A TABELA DA SUSEP – MANUTENÇÃO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL - MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO – OBSERVÂNCIA DO ART. 85, §2º E 8°, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. O valor da indenização do seguro obrigatório DPVAT por invalidez permanente deverá ser proporcional ao grau da incapacidade sofrida,
obedecendo-se os percentuais previstos na Tabela da SUSEP
. Não deve haver majoração dos honorários advocatícios se o valor arbitrado em sentença está de acordo com o §8º do artigo 85 do CPC, bem como dos critérios elencados nos incisos do §2º do mesmo dispositivo, em observância, ainda, à média estabelecida neste Sodalício em casos análogos. (N.U 1043886-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Rel. DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – VALOR DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO MODIFICADA – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O GRAU DA INVALIDEZ E A TABELA DA LEI Nº 6.194/74 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO A indenização referente ao Seguro Obrigatório (DPVAT) deve observar a lei vigente, à época do acidente de trânsito, que deu causa à debilidade permanente da vítima, consubstanciada com a quantificação do grau da lesão atestado pelo profissional da área médica. Se o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório, deve ser majorado, sob pena de aviltamento do trabalho do advogado. (N.U 0042967-32.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Rel. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO
DPVAT
- ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 - LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 - APURAÇÃO DO GRAU DA
LESÃO
– APRECIAÇÃO DOS LAUDOS JUDICIAL E ADMINISTRATIVO - UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI - INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA – DUAS
LESÕES
- GRADUAÇÃO VERIFICADA - SÚMULA 474 DO STJ - PAGAMENTO A MENOR NA VIA ADMINISTRATIVA CONSTATADO – CÁLCULO REALIZADO CORRETAMENTE - INDENIZAÇÃO REMANESCENTE DEVIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC RECURSO NÃO PROVIDO. A indenização do seguro
DPVAT
deve ser estabelecida com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na tabela anexa à legislação, cujo valor máximo da cobertura é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007. Havendo mais de uma
lesão
, o autor faz jus à quantia total, ressalvada a necessidade de verificação do grau de repercussão de cada uma delas. Constatado o pagamento a menor na via administrativa, o autor faz jus à quantia remanescente. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015). (N.U 0033151-89.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020).

Assim, considerando que o
quantum
indenizatório em casos de cobrança do seguro DPVAT o total devido a autora/apelada é de
R$ 4.725,00
, sendo o valor resultante da soma da indenização pela perda anatômica e/ou funcional da perna esquerda (50% x 70% x R$ 13.500,00 = R$ 4.725,00).

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença apelada.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024